Tribunal: STF
Processo: RE 1499396
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INGRESSO DE CRIANÇAS ESTRANGEIRAS NO TERRITÓRIO NACIONAL. REUNIÃO FAMILIAR. RAZÕES HUMANITÁRIAS. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORIDADE ABSOLUTA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    Embargos de declaração opostos pela União contra acórdão da Segunda Turma do STF que deu provimento ao agravo regimental do Ministério Público Federal, reconhecendo a possibilidade de ingresso de crianças haitianas no Brasil sem visto, com fundamento nos princípios constitucionais da proteção integral e da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente, diante de razões humanitárias e da impossibilidade prática de obtenção de visto no Haiti. A União alegou omissão do julgado quanto à inexistência de mora administrativa e apontou risco à segurança nacional, além de eventual ofensa ao princípio da isonomia entre migrantes haitianos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não considerar a ausência de mora administrativa e os riscos apontados pela União, e, em consequência, se seria caso de modificação do entendimento anteriormente adotado quanto à autorização judicial de ingresso de menores estrangeiros no país sem visto.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    Embargos de declaração pressupõem a existência de vício no acórdão, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.



    O acórdão embargado não se funda na premissa de mora administrativa, mas na excepcionalidade humanitária do caso e na necessidade de resguardar direitos fundamentais da criança e do adolescente, em especial o direito à convivência familiar. A decisão embargada reconhece expressamente os esforços do Estado brasileiro na concessão de vistos e menciona inclusive a Portaria Interministerial MJSP/MRE nº 51/2024, afastando a alegação de omissão.



    A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de admitir a intervenção do Judiciário para assegurar o direito à reunião familiar em contextos de calamidade pública no país de origem, como o Haiti, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.



    Inexiste omissão ou outro vício no acórdão embargado, sendo os embargos mera manifestação de inconformismo com o entendimento firmado.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração rejeitados.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 226; 227. CPC, art. 1.022. Lei nº 13.445/2017, arts. 3º e 4º. Lei nº 9.474/1997, art. 48.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.500.541 AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.03.2025; STF, ARE nº 1.511.194 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.03.2025; STF, ARE nº 1.482.694, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19.04.2024; STF, RE nº 1.523.745 AgR-ED, DJe 13.05.2025; STF, ARE nº 1.509.624 AgR, DJe 29.11.2024.